Tribunal: TJDFT
Processo: 0707964-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUMENTO DE REMUNERAÇÃO ANTE A LEI DISTRITAL 5.008/2013. EXTINÇÃO GRADATIVA DA GATA PARA VPNI. OMISSÃO INEXISTENTE. ELEVAÇÃO REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA LEI DISTRITAL 5.174/2013. OMISSÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 37. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTAR VENCIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. No caso, o acórdão combatido foi omisso acerca da não elevação da remuneração de servidor público decorrente da Lei Distrital 5.174/2013.

2. A referida norma garante aos servidores públicos distritais a redução da jornada de trabalho de 24 (vinte quatro) para 20 (vinte) horas semanais sem redução remuneratória, ao passo que não é possível aumentar a remuneração de servidor de jornada de 40 (quarenta) horas semanais com o fundamento na isonomia, em atendimento a Súmula Vinculante 37.

3. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.